Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600137-79.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CONSULENTE: VAGNER BRANDAO
Órgão julgador: CONSULENTE: VAGNER BRANDAO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0600137-79.2020.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/04/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada a Agente Público, Consulta
Objeto do processo: Consulta apresentada por Vagner Brandão, Vereador, Presidente da Câmara
Municipal de Colombo/PR, o qual indaga, em tese, se a Câmara de Vereadores pode votar
readequação de Plano de Cargos, Carreiras e Salários de servidores do Legislativo local, com
modificação nas remunerações destes, no período de 180 (cento e oitenta) dias que antecedem ao
pleito eleitoral, sem ofensa ao disposto no art. 73, da Lei nº. 9504/97, especialmente seu inciso VIII.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VAGNER BRANDAO (CONSULENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79136
16
21/05/2020 08:38 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.081

CONSULTA 0600137-79.2020.6.16.0000 – Colombo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
CONSULENTE: VAGNER BRANDAO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
EMENTA: CONSULTA. PRESIDENTE DA CÂMARA DE MUNICIPAL.
POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS DE
SERVIDORES DO LEGISLATIVO LOCAL. MODIFICAÇÃO DE
REMUNERAÇÃO NOS 180 DIAS QUE ANTECEDEM O PLEITO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Compete ao Tribunal Regional Eleitoral responder às consultas
formuladas por autoridade pública, assim entendidas aquelas que
respondem por crime de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná. Inteligência dos artigos 30, VIII, do CE e 87, §1º,
do RITRE/PR.
Na hipótese, a consulta foi formulada por vereador, Presidente da
Câmara Municipal de Colombo, que não atende ao requisito
estabelecido no regimento interno dessa Casa. Ausência de
legitimidade ativa. Precedentes.
Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR
Num. 7913616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/05/2020 08:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051919085655200000007476992
Número do documento: 20051919085655200000007476992

RELATÓRIO
Trata-se de Consulta formulada por VAGNER BRANDÃO, vereador PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE COLOMBO, nos seguintes termos:
Câmara de Vereadores pode votar readequação de Plano de Cargos, Carreiras e Salários
de Servidores do Legislativo local, com modificação nas remunerações destes, no
período de 180 (cento e oitenta) dias que antecedem ao pleito eleitoral, sem ofensa ao
disposto no art. 73 da Lei nº9.504/97, especialmente em seu inciso VIII. (ID 7711166).

Alega ser parte legítima para formular a presente consulta com base no Acórdão nº 41101, proferido no
julgamento da Consulta nº 68-41.2011.6.16.0088 desta Corte Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou para que a consulta seja conhecida e, no mérito, pela
vedação, a partir de 07 de abril de 2020 até a posse dos eleitos, na circunscrição do pleito, de revisão geral
da remuneração dos agentes públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao
longo do ano da eleição. (ID 7801866).
É o relatório.

Cuida-se de consulta formulada por vereador, Presidente da Câmara Municipal de
Colombo, quanto à possibilidade de modificação de remuneração dos servidores do legislativo
local nos 180 dias que antecedem o pleito eleitoral.
O conhecimento da consulta passa, inicialmente, pela análise da legitimidade
ativa. Neste ponto, o Código Eleitoral estabelece que:
Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:
(...)
VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por
autoridade pública ou partido político;

E, para regulamentar este dispositivo, o Regimento Interno deste Tribunal
prescreve o seguinte:
Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do
, aquela que responda
caput
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade
Num. 7913616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/05/2020 08:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051919085655200000007476992
Número do documento: 20051919085655200000007476992

.
e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja
(Destacou-se).

A Constituição do Estado do Paraná, por seu turno, no artigo 101, inciso VII, “a”,
determina que:

Art. 101. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, através de seus órgãos:
(...)
VII – processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os deputados estaduais, os juízes de direito e
juízes substitutos, os Secretários de Estado, os membros do Ministério Público e os Prefeitos
Municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, e, nos crimes comuns, o
Vice-Governador do Estado;

Como se observa dos dispositivos transcritos, o consulente, detentor de mandato
de vereador e Presidente da Câmara Municipal, por não responder por crime de
responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não se enquadra no
conceito de autoridade pública estabelecido no Regimento Interno desse Tribunal e, portanto,
não detém capacidade postulatória para formular consulta.
Para justificar sua legitimidade, o consulente limita-se a citar julgado desta Corte,
datado de junho de 2011, no qual o presidente de Câmara Municipal foi considerado parte
legítima. Ocorre que mencionado precedente é anterior à vigência do atual Regimento Interno
deste Tribunal, no qual, como já descrito acima, foi estabelecido critério específico para a
conceituação de autoridade pública apta a formular consulta. E, no âmbito municipal, somente
o prefeito ostenta essa condição.
Neste sentido, os seguintes precedentes de Tribunais Regionais:
CONSULTA. Vereador. Ilegitimidade ativa. Reconhecimento. Inteligência dos arts.
30, VIII, do Código Eleitoral, e 115 do Regimento Interno desta Corte. Conceito de
autoridade pública dentro da qual não se enquadra o consulente. Caso concreto e real
acerca da realização de plebiscito no município de Campinas. Impossibilidade de
exame. Ausência de requisito legal. Precedentes. Consulta não conhecida.
(TRE/SP. CONSULTA N. 060164955. Rel. Mauricio Fiorito. DJE/SP 28/10/2019)
(Destacou-se).

“(...) Esta Corte já se manifestou no sentido de que o membro do parlamento
municipal não detém legitimidade para formular consulta perante este Tribunal
(...). (TRE-PB, CONSULTA N. 060002574. Relator ANTÔNIO CARNEIRO DE
PAIVA JÚNIOR. DJE 28/02/2019) (Destacou-se).
Num. 7913616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/05/2020 08:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051919085655200000007476992
Número do documento: 20051919085655200000007476992

CONSULTA -
– QUESTÃO
INDAGAÇÃO FORMULADA POR VEREADOR
RELACIONADA À RENÚNCIA DO MANDATO ELETIVO – MANIFESTA
- QUESTIONAMENTO DESTINADO A SOLUCIONAR CASO
ILEGITIMIDADE
CONCRETO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO-CONHECIMENTO.
O conhecimento da consulta dirigida à Justiça Eleitoral exige que a indagação seja
apresentada por parte legítima e trate de questão eleitoral em abstrato (CE, art. 30, VIII).
,
Na esfera municipal, apenas o prefeito tem a prerrogativa de formular consulta
nos termos do art. 45, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, pelo que o vereador
não detém legitimidade para tanto.
Além disso, não se conhece de consulta destinada ao esclarecimento de situação fática
concreta. (TRE-SC. CONSULTA N 0602083-35. Rel. CID JOSÉ GOULART JÚNIOR.
DJE 30/10/2018) (Destacou-se).

CONSULTA. VEREADOR. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
(TRE-AM. CONSULTA N. 1811. Rel. ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO.
DJE/AM 24/2/2017) (Destacou-se).

Por fim, observo que, embora a petição inicial esteja desacompanhada de
procuração judicial, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (ID 7712816), deixo de
determinar a regularização em razão do não conhecimento do Consulta.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de que esta Corte não conheça da presente
Consulta, nos termos do RITRE/PR.
É como voto.
Curitiba, 18 de maio de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 7913616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/05/2020 08:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051919085655200000007476992
Número do documento: 20051919085655200000007476992

CONSULTA Nº 0600137-79.2020.6.16.0000 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - CONSULENTE: VAGNER BRANDAO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2020.

Num. 7913616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/05/2020 08:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051919085655200000007476992
Número do documento: 20051919085655200000007476992